Tribunal: TJES
Processo: 0009896-79.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009896-79.2016.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOEL ALVES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
INJÚRIA. LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO

140, §3º, E ARTIGO 129, §9º, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. 2.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDA NO ART. 129, §
4
º, DO CÓDIGO PENAL.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. 3.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PLEITO PREJUDICADO. 4.
ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL.
INVIABILIDADE.
INAPLICABILIDADE D
O PRINCÍPIO DA
COCULPABILIDADE. 5.
NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO. ART. 5º, INCISO III, DA LEI Nº 11.340/06.
6.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DO ART. 140, §3º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. 7.
ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
DO CRIME DE INJÚRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 8.
DECOTE DO CONCURSO MATERIAL
. IMPOSSIBILIDADE.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONDUTAS DISTINTAS
.

9
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
O conjunto probatório colhido, inclusive mediante confissão do réu, é apto a demonstrar o dolo na conduta do réu ao conscientemente pegar a vítima pelo braço e empurrá-la da escada.
2
. Das provas produzidas, não há qualquer evidência de que a vítima tenha causado injusta provocação ao réu, mas, ao contrário, denota-se que o réu, impelido por ciúmes em razão do novo relacionamento de sua ex-esposa, passou a agredi-la, não fazendo jus, portanto, à causa de diminuição de pena.
3
. Resta prejudicado o pleito pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de lesão corporal, tendo em vista que já aplicada pelo douto Magistrado no patamar de um sexto.
4
. Inexiste circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a atenuar a pena, sobretudo por não identificar qualquer negligência estatal que tenha influenciado na prática do crime, não sendo viável a aplicação do princípio da coculpabilidade.
5
. Resta configurada a violência doméstica e familiar contra a mulher e, portanto, atrai a incidência da Lei Maria da Penha, qualquer ação que cause lesão/sofrimento físico em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, como no caso dos autos.

6.
Inobstante a Lei nº 14.532/2023 tenha alterado a redação do art. 140, §3º, do Código Penal, subtraindo a ofensa em razão da raça, não se trata de
abolitio criminis,
porquanto a conduta típica continuou a existir, passando a integrar o tipo penal contido no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89.
7
. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos das vítimas, sendo estes revestidos de especial valor probatório. Tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos colhidos, verifica-se que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime, não merecendo amparo o pleito absolutório.
8
. Inviável afastar o cúmulo material, porquanto os delitos foram realizados com desígnios autônomos, em momentos distintos.
9
.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009896-79.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOEL ALVES SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009896-79.2016.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOEL ALVES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
INJÚRIA. LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO

140, §3º, E ARTIGO 129, §9º, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. 2.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDA NO ART. 129, §
4
º, DO CÓDIGO PENAL.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. 3.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PLEITO PREJUDICADO. 4.
ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL.
INVIABILIDADE.
INAPLICABILIDADE D
O PRINCÍPIO DA
COCULPABILIDADE. 5.
NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO. ART. 5º, INCISO III, DA LEI Nº 11.340/06.
6.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DO ART. 140, §3º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. 7.
ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
DO CRIME DE INJÚRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 8.
DECOTE DO CONCURSO MATERIAL
. IMPOSSIBILIDADE.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONDUTAS DISTINTAS
.

9
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
O conjunto probatório colhido, inclusive mediante confissão do réu, é apto a demonstrar o dolo na conduta do acusado ao conscientemente pegar a vítima pelo braço e empurrá-la da escada.
2
. Das provas produzidas, não há qualquer evidência de que a vítima tenha causado injusta provocação ao réu, mas, ao contrário, denota-se que o mesmo, impelido por ciúmes em razão do novo relacionamento de sua ex-esposa, passou a agredi-la, não fazendo jus, portanto, à causa de diminuição de pena.
3
. Resta prejudicado o pleito pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de lesão corporal, tendo em vista que já aplicada pelo douto Magistrado no patamar de um sexto.
4
. Inexiste circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a atenuar a pena, sobretudo por não identificar qualquer negligência estatal que tenha influenciado na prática do crime, não sendo viável a aplicação do princípio da coculpabilidade.
5
. Resta configurada a violência doméstica e familiar contra a mulher e, portanto, atrai a incidência da Lei Maria da Penha, qualquer ação que cause lesão/sofrimento físico em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, como no caso dos autos.

6.
Inobstante a Lei nº 14.532/2023 tenha alterado a redação do art. 140, §3º, do Código Penal, subtraindo a ofensa em razão da raça, não se trata de
abolitio criminis,
porquanto a conduta típica continuou a existir, passando a integrar o tipo penal contido no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89.
7
. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos das vítimas, sendo estes revestidos de especial valor probatório. Tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos colhidos, verifica-se que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime, não merecendo amparo o pleito absolutório.
8
. Inviável afastar o cúmulo material, porquanto os delitos foram realizados com desígnios autônomos, em momentos distintos.
9
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009896-79.2016.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOEL ALVES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOEL ALVES SOUZA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 140, §3º, e art. 129, §9º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 5 de junho de 2016, o denunciado injuriou José Luís Martins dos Santos, ofendendo sua dignidade, por meio de palavras referentes à raça. Nas mesmas circunstâncias, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal da sua ex-esposa e vítima, Valdineia Lino Souza, causando-lhe lesões.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) pela desclassificação para o crime de lesão corporal culposa; (II) aplicação da causa de diminuição de pena contida no §4º do art. 129 do Código Penal; (III) atenuante da confissão espontânea; (IV) atenuante genérica do art. 66 do Código Penal; (V) não incidência da Lei nº 11.340/06; (VI) extinção da punibilidade em relação ao crime de injúria; (VII) absolvição do crime de injúria por insuficiência probatória; e (VIII) decote do concurso material.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 28887947, requerimento de medidas protetivas de urgência, fotografias das lesões da vítima Valdineia, laudo de exame de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação aos delitos pelos quais restou condenado.

Interrogado em juízo, o réu negou que tenha proferido palavras ofensivas à raça da vítima José Luís, ao argumento de que o pai é de “cor escura” e que, por este motivo, não faria isso.

Ademais, confessou o crime de lesão corporal contra a vítima Valdineia, afirmando que realmente perdeu a cabeça, empurrando-a da escada.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Valdineia Lino Souza, também em juízo:

“
[...]
que Joel é ex-marido da ofendida; que ficaram 14 anos juntos; que tiveram 3 filhos juntos; que estão divorciados desde 2007; que voltou a residir no mesmo prédio de Joel para que ele pudesse ajudá-la na criação dos filhos que estavam dando muito trabalho; que começou a namorar José Luiz, com quem se relacionou por 1 ano e 6 meses; que em determinado dia estava com José Luiz na entrada do imóvel quando Joel chegou e começou a xingá-la de piranha, prostituta e vadia, bem como a xingar José Luiz de nego e macaco; que Joel ofendeu José Luiz em razão da raça dele; que depois disso a ofendida entrou em casa; que Joelison e Paola moravam com a informante à época; que Joelison disse ao pai que ele não entraria em casa para bater na mãe; que Joel começou a bater no Joelison; que Joel agarrou a ofendida e a jogou da escada de 12 degraus; que Joel a agarrou pelo braço e a empurrou; que a ofendida se machucou muito [...]”.

Do excerto transcrito resta claro que a vítima descreveu o exato momento em que o acusado injuriou o ofendido José Luís, em razão de sua raça, chamando-o de “nego” e “macaco”.

Além disso, Valdineia descreveu o exato momento em que
JOEL
a agarrou pelo braço e a empurrou da escada de doze degraus, esclarecendo que se machucou muito em razão desse fato.

O laudo de exame de lesões corporais acostado à fl. 28 do processo físico corrobora a versão da vítima, na medida em que atesta
“[...] área de moderada tumefação e equimose de tom roxo 4x3 cm em região glútea esquerda; área de moderada tumefação e equimose de tom roxo de 6x4 cm em região lombar esqueda; duas escoriações de 2x1 cm em face dorsal do punho direito; duas escoriações de 1x1 cm em dorso da mão direita; placa de escoriação de 30x20 cm abrangendo as regiões escapular esquerda, interescapular e escapular direita”.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

A vítima José Luís Martins dos Santos, ouvida por ocasião da audiência de instrução e julgamento, revelou que no dia dos fatos
JOEL
o chamou de “macaco”, “negro” e “sem vergonha”, tendo o ofendido deixado o local após as ofensas. Disse, ainda, que no outro dia retornou à casa de Valdineia, tendo ela dito que o acusado a jogou da escada, motivo pelo qual estava com as costas machucadas, bem como que ele agrediu o filho Joelison.

Inquirida na esfera judicial sobre os fatos, a testemunha Paola Motta Secchin Ferreira buscou esquivar-se das perguntas, afirmando que estava em uma situação difícil por ser nora da vítima Valdineia e do acusado. Contudo, confirmou seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia, ocasião na qual se manifestou da seguinte maneira:

“
[...
] QUE no dia dos fatos, VALDINEIA, JOSE LUIZ e a declarante tinha ido à igreja; QUE assim que retornaram para casa, a declarante foi diretamente para casa, ao passo que VALDINEIA ficou conversando com JOSE LUIZ no portão; QUE nesta hora, JOEL chegou do bar onde estava e já passou a xingar JOSE LUIZ de ‘macaco’ e VALPINEIA de ‘vadia e piranha’; QUE JOSE LUIZ foi embora para evitar maiores confusões; QUE VALDINEIA foi diretamente para casa; QUE JOEL continuou a xingar VALDINEIA e subiu para a casa dele; QUE não satisfeito, JOEL desceu e foi até a porta da casa de VALDINEIA e voltou a xingá-la; QUE JOELISON estava deitado no sofá e se levantou para falar com o pai; QUE JOELISON falou com o pai para ir embora, pois já tinha anos que estavam separados e ele deveria deixar VALDINEIA quieta; QUE JOELISON foi fumar na varandinha; QUE JOEL imediatamente avançou contra JOELISON; QUE ao ver essa situação, VALDINEIA foi acudir o filho; QUE na mesma hora, JOEL soltou JOELISON e pegou VALDINEIA pelos braços e a jogou escada abaixo; QUE a declarante começou a gritar: 'VOCE MATOU A VAL, VOCE MATOU A VALDINEIA"; QUE nesta hora, JOEL agarrou JOELISON, enquanto VALDINEIA estava caída no final da escada; QUE a declarante foi acudir JOELISON, porque JOEL também tentava jogar JOELISON escada abaixo; QUE nesta hora, a declarante segurou na camisa de JOEL e pedia para ele parar, dizendo que ele já tinha matado VALDINEIA e que ele iria acabar matando o filho também; QUE a declarante conseguiu puxar JOELISON e JOEL soltou o filho; QUE JOELISON correu até onde VALDINEIA estava e pegou o telefone, falando que iria chamar a polícia; QUE nesta hora, JOEL desceu a escada e, quando JOEL1SON tentava levantar VALDINEIA, JOEL desferiu um chute contra o rosto do filho; QUE JOELISON sofreu um corte na boca por conta do golpe; QUE JOEL ainda falou que se ele fosse preso, quando saísse iria ser bem pior; QUE depois de falar tais coisas, JOEL sumiu e não voltou mais em casa desde então; QUE depois de um tempo, a viatura da polícia militar ali chegou e socorreu JOELISON e VALDINEIA para o Pronto Atendimento Paulo Pereira, haja vista que VALDINEIA estava com muita dor e não sabia se ela tinha sofrido alguma fratura; QUE de tal local, VALDINEIA e JOELISON foram para o Hospital Santa Casa, tendo VALDINEIA se submetido a vários exames e verificado que não sofreu fraturas; QUE no dia seguinte, VALDINEIA e JOELISON procuraram a polícia e ficou marcada a data de hoje para retorno; QUE a declarante ficou apavorada com o que aconteceu, mesmo porque achou que VALDINEIA tinha morrido quando caiu; QUE declarante com muito medo de JOEL conseguir jogar JOELISON, pois no meio da escada tem uma pilastra e se JOELISON caísse e ali batesse, morreria, além do fato que cairia sob a mãe; QUE no entender da declarante, VALDINEIA tem razão em estar com medo de JOEL [...]”. (sic)

Observa-se que Paola descreveu, com riqueza de detalhes, que
JOEL
, ao depara-se com Valdineia e José Luís no portão da residência, passou a xingá-los, tendo chamado José Luís de “macaco”.

Ato contínuo, esclareceu que o marido Joelison tentou apaziguar a situação, dizendo que o pai (
JOEL
) deveria deixar a mãe (Valdineia) em paz, pois já havia anos que estavam separados, momento no qual começou a ser agredido pelo pai. Neste instante, Valdineia tentou ajudar o filho, quando
JOEL
pegou-a pelo braço e jogou-a escada abaixo. A testemunha Paola, inclusive, achou que a sogra havia morrido em razão da agressão.

Da mesma forma, Joelison Lino Souza, ouvido em juízo, buscou eximir o pai de responsabilização criminal, dizendo que, na verdade, a mãe sempre perturbou o pai após a separação. Quanto à agressão sofrida pela mãe, Joelison disse que o pai não a empurrou intencionalmente da escada, sendo que só “tirou ela” da briga e ela acabou caindo.

Contudo, inquirido anteriormente na Delegacia de Polícia, Joelison manifestou-se de forma totalmente distinta, em versão que se coaduna com as demais provas colhidas nos autos, senão vejamos:

“
[...
] QUE é filho de JOEL e de VALDINEIA; QUE seus pais estão separados há aproximadamente 17 (dezessete) anos; QUE há aproximadamente um ano e meio, estão todos morando no mesmo prédio, ou seja, sua mãe, a vítima e sua companheira residem no segundo andar, ao passo que seu pai reside no terceiro andar; QUE há aproximadamente 07 (sete) meses, sua mãe começou a namorar e seu pai não gostou, mesmo porque nunca aceitou muito bem a separação; QUE no dia dos fatos, a vítima estava em casa e ouviu uma discussão no portão; QUE a vítima percebeu que era seu pai e sua mãe discutindo, mas inicialmente ficou em casa; QUE depois de um tempo, sua mãe veio para dentro de casa; QUE seu pai continuou a ficar falando e depois foi para a casa dele; QUE depois de um tempo, seu pai voltou e continuou a falar; QUE por conta disso, a vítima foi até o portão e pediu a seu pai para parar de palhaçada, porque eles já estavam separados há muito tempo e seu pai não tinha motivos para ter ciúmes de sua mãe; QUE seu pai continuou a falar; QUE a vítima saiu pelo portão para poder fumar, momento em que seu pai tentou pegar sua mãe; QUE a vítima segurou seu pai para evitar que ele batesse em sua mãe; QUE nesta hora, seu pai lhe jogou no chão e passou a lhe agredir fisicamente; QUE imediatamente, sua mãe e sua companheira PAOLA vieram para intervir; QUE seu pai lhe soltou e, se virando contra sua mãe, empurrou-a escada abaixo; QUE a vítima gritou "VOCE MATOU A MINHA MAE!" e desferiu um soco contra seu pai; QUE seu pai se virou novamente contra sua pessoa, jogando-lhe ao chão novamente; QUE seu pai tentava lhe jogar escada abaixo também; QUE seu pai somente não conseguiu lhe jogar escada abaixo, porque a vítima se segurou no portal da porta e PAOLA ficou gritando e segurando na camisa de seu pai; QUE com muito sacrifício, seu pai parou de lhe agredir e a vítima correu para socorrer sua mãe; QUE ao chegar perto de sua mãe, a vítima pegou o telefone e disse que iria ligar para a polícia e iria colocar seu pai preso por conta da agressão; QUE neste momento, seu pai desferiu um chute contra seu rosto, acertando a boca da vítima; QUE seu pai continuou a falar que poderiam colocá-lo preso, mas que quando ele saísse iria ser pior; que depois de fazer tais coisas, seu pai saiu e foi embora; QUE a vítima solicitou a presença da polícia militar no local; QUE quando os policiais ali chegaram, seu pai já tinha ido embora, tendo os policiais levado a vítima e sua mãe até o Pronto Atendimento Paulo Pereira; QUE de lá, sua mãe foi socorrida para o Hospital Santa Casa e fez todos os exames no mesmo dia, tendo sido verificado que não tinha fratura qualquer osso; QUE no dia seguinte, a vítima veio com sua mãe até a Delegacia da Mulher e foi encaminhado a exame de lesões corporais, tendo se submeteu ao exame de lesões no mesmo dia; QUE a vítima ficou muito preocupado e teme com o que possa acontecer com sua mãe; QUE no entender da vítima, seu pai jogou sua mãe com a intenção de matá-la; QUE a vítima também acha que a intenção de seu pai também era lhe matar, pois tentou por diversas vezes lhe jogar da escada; QUE depois deste ocorrido, a vítima não voltou a ver seu pai; que nesta oportunidade, a vítima manifesta o desejo em representar criminalmente em desfavor de seu pai pela agressão cometida contra sua pessoa [...]”. (sic)

Depreende-se que Joelison afirmou que o pai nunca aceitou o fim da relação com a mãe, motivo pelo qual não gostou quando a mesma começou a namorar com a vítima José Luís.

Afirmou, em seguida, que viu o exato momento em que o
JOEL
tentou pegar Valdineia, tendo ele interferido para proteger a mãe, evitando que o pai a agredisse.

Ato contínuo, o pai começou a agredi-lo, motivo pelo qual a mãe tentou ajudá-lo e, neste momento, JOEL empurrou Valdineia “escada abaixo”, tendo Joelison gritado “você matou a minha mãe”. Sobre esse fato, inclusive, disse que, a seu ver, a intenção do pai ao jogar a mãe da escada era de matá-la.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante em relação ao crime de injúria, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Da mesma maneira, não merece acolhida o pleito pela desclassificação do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal para o crime de lesão corporal culposa, uma vez que do conjunto probatório colhido, inclusive mediante confissão do réu, é possível emitir juízo de certeza acerca do dolo do réu ao conscientemente pegar a vítima Valdineia pelo braço e empurrá-la da escada.

Em seguida, pugnou a defesa pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 129 do Código Penal, através da qual é prevista a possibilidade de redução da pena, de um sexto a um terço, “
s
e o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”.

No caso dos autos, não há qualquer evidência de que a vítima tenha causado injusta provocação ao réu, mas, ao contrário, denota-se que o réu, impelido por ciúmes em razão do novo relacionamento de sua ex-esposa, passou a agredi-la, não fazendo jus, portanto, à causa de diminuição de pena.

Quanto ao pleito pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de lesão corporal, este resta prejudicado, tendo em vista que já aplicada pelo douto Magistrado no patamar de um sexto.

Adiante, pleiteou o recorrente a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, ao argumento de que o apelante é primário
.

Entretanto, não vislumbro nos autos circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a atenuar a pena, sobretudo por não identificar qualquer negligência estatal que tenha influenciado na prática do crime, considerando-se, ainda, que o fato de ser o réu primário já o beneficiou na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da valoração positiva dos antecedentes.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 156, CAPUT, E 386, III E VII, AMBOS DO CP. SÚMULA N. 7 DO STJ. INFRINGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68 DO CP E 381, III, DO CPP. SÚMULA N. 83 DO STJ. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 66 DO CP. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. No que tange à violação do art. 66 do CP, "entende-se por atenuante inominada aquela circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que influencia no juízo de reprovação do autor, conceito em que não se inserem os antecedentes criminais, já previstos como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal" (AgRg no AREsp n. 1.534.503/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 10/9/2019), incidindo o óbice da Súmula n. 83 do STJ. [...] (AgRg no AREsp n. 1.884.233/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

Suscita, ainda, a não incidência da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) ao caso em tela, ao argumento de que réu e vítima já estavam separados há muitos anos por ocasião dos fatos.

Entretanto, vejamos o que disciplina o art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/06:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Do dispositivo legal em comento, verifica-se que resta configurada a violência doméstica e familiar contra a mulher e, portanto, atrai a incidência da Lei Maria da Penha, qualquer ação que cause lesão/sofrimento físico em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, exatamente como no caso dos autos.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº. 11.340/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA NO PRESENTE CASO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO COMPROVADA. 2. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA QUANTO AO CRIME DE DANO. INVIABILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. POSSIBILIDADE APENAS QUANTO À PENA DE MULTA. NECESSIDADE DE PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588, DO STJ. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os fatos narrados nos autos ensejam a aplicação da Lei Maria da Penha, eis que a suposta conduta delitiva configura violência contra a mulher baseada na sua hipossuficiência e vulnerabilidade por força do gênero, estando aí incluída a inferioridade física da vítima em relação ao agressor. Logo, inviável o afastamento da incidência da Lei Maria da Penha ao presente caso. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180099603, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

Seguindo na linha de irresignação, pugnou a defesa pela extinção da punibilidade em relação ao crime contido no art. 140, §3º, do Código Penal, ao argumento de que referido tipo penal foi revogado pela incidência da Lei nº 14.532/2023.

Inobstante a Lei nº 14.532/2023 tenha alterado a redação do art. 140, §3º, do Código Penal, subtraindo a ofensa em razão da raça, cumpre-me ressaltar que não se trata de
abolitio criminis,
porquanto a conduta típica continuou a existir, passando a integrar o tipo penal contido no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89.

Acerca do princípio da continuidade normativo-típica, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ABOLITIO CRIMINIS NÃO EVIDENCIADO. CONTINUIDADE NORMATIVA-TÍPICA. [...] III - Ademais, a Jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que "[a] revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade - art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 - pela Lei n. 14.132/2021, não significa que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal. [...] In casu, considerando que o comportamento do Réu é reiterado - ação que, no momento atual, está contida no art. 147-A do Código Penal, em razão do princípio da continuidade normativo-típica -, não há falar em abolitio criminis" (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.027.073/DF, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 21/6/2022). Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.156.063/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Verifica-se, portanto, que a conduta típica passou a integrar o crime previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89, cujas penas cominadas em abstrato, contudo, são mais gravosas do que as anteriormente previstas no Código Penal.

Deste modo, em obediência ao princípio da irretroatividade da lei posterior mais gravosa, prevalecem, em desfavor do requerido, as penas do artigo 140, §3º, do Código Penal, por serem mais benéficas, não havendo que se falar, contudo, em extinção da punibilidade.

Por fim, requereu a defesa o afastamento do cúmulo material (art. 69 do Código Penal) e o reconhecimento do concurso formal (art. 70 do Código Penal) entre os crimes de injúria e lesão corporal, o que igualmente entendo não merecer acolhida.

In casu,
os delitos foram realizados com desígnios autônomos, em momentos distintos, tendo em vista, inclusive, que o ofendido José Luís já havia ido embora do local quando o réu passou a agredir a vítima Valdineia.

Na hipótese delineada, portanto, a injúria ocorreu em momento anterior ao crime de lesão corporal, mediante mais de uma ação do apelante, sendo de rigor, portanto, a manutenção do concurso material de crimes.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.